Tribunal: TJES
Processo: 0015017-11.2020.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015017-11.2020.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
RECORRIDO: DIOSCORDES MARCELO DE ALMEIDA CAMPOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMA NO ATO SENTENCIAL. ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO DISSABOR. RECURSO DA PARTE REQUERIDA IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por ambas as partes, contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto pela parte Requerida, reformando a sentença de primeiro grau.

De início, passo à análise dos embargos opostos pela parte Ré, que alega omissão no acórdão, por não ter sido reconhecido o afastamento dos danos morais. Não há que se falar em omissão, uma vez que a decisão fundamenta de forma expressa as razões para a manutenção dos danos morais fixados na sentença de primeiro grau. Importante salientar que a mera discordância da parte com o teor da decisão não configura vício no acórdão, mas sim inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos.

No que se refere ao pleito da parte Autora, este merece acolhimento. Alega a parte que houve contradição na decisão colegiada ao dar parcial provimento ao recurso, a fim de conceder o prazo de tolerância de 180 dias. Analisando os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau já havia considerado o referido prazo, de modo que sua concessão, no julgamento do Recurso Inominado, não alterou o conteúdo da decisão anteriormente proferida. Assim, impõe-se a reforma do acórdão, para julgar improcedente o recurso da parte Requerida, a fim de corrigir o equívoco verificado.

Embargos de Declaração da parte Requerida conhecidos e improvidos. Embargos de Declaração da parte Autora conhecidos e providos para reformar o acórdão, julgando improcedente o recurso da parte Requerida e condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação ou, inexistindo este, sobre o valor da causa.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)